Tribunal: TJSP
Processo: 1011467-68.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão ao restabelecimento de autorização para emissão de notas fiscais. Informações prestadas pela impetrada de que a suspensão da emissão de documentos fiscais foi determinada nos autos de Ordem de Serviço, em que o agente fiscal verificou graves irregularidades no comportamento fiscal da empresa, a evidenciar simulação de entradas de mercadorias, com

Ementa:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão ao restabelecimento de autorização para emissão de notas fiscais. Informações prestadas pela impetrada de que a suspensão da emissão de documentos fiscais foi determinada nos autos de Ordem de Serviço, em que o agente fiscal verificou graves irregularidades no comportamento fiscal da empresa, a evidenciar simulação de entradas de mercadorias, com geração de créditos de ICMS ilegítimos. Transações comerciais com empresas cuja situação enquadra-se como "inapta", "nula", "suspensa" e "baixada", e representam 78% de seu movimento (duzentos e dezoito milhões de reais). Empresa que detém capital de cem mil reais, porém, movimentou, em dois anos, seiscentos milhões de reais. Bloqueio preventivo. Argumentos consistentes. Presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos não abalada pelos elementos coligidos. Direito líquido e certo não configurado. Sentença denegatória mantida. Recurso não provido.